Tribunal: TJES
Processo: 5000243-08.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000243-08.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: HENRIQUE SOUZA NASCIMENTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de r. Decisão proferida nos autos do processo de origem, que deferiu o pedido de tutela provisória, para determinar que o ora Agravante, no prazo de três dias, disponibilize/restitua ao Agravado a quantia que fora descontada integralmente de sua conta, por se tratar de verba salarial, sob pena de multa diária..

Decide-se monocraticamente, nos termos do art. 932, III, do CPC, tendo em vista a inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento na hipótese dos autos.

Isso porque,
no Sistema de Juizados Especiais Cíveis, não é cabível agravo de instrumento em face de decisão interlocutória, ante o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões.

Sob o regime da Lei nº 9.099/95, admite-se apenas a interposição de recurso inominado (art. 41) e de embargos de declaração (art. 48), bem como de mandado de segurança contra ato judicial, em caso de decisão manifestamente ilegal, teratológica ou eivada de abuso de poder
(AgInt no MS 28538/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 27/4/2023).

O Agravo de Instrumento, por sua vez, somente é cabível em duas situações: (1) no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em face de decisão concessiva de tutela provisória (arts. 3º e 4º da Lei nº 12.153/09); e (2) nas hipóteses de inadmissão de Recurso Extraordinário (Enunciado nº 15 do FONAJE).

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência das Turmas Recursais do eg. TJES: AI nº 5000214-89.2022.8.08.9101, Relator: GISELLE ONIGKEIT, Órgão julgador: 3ª Turma Recursal, Data: 25/10/2022).

Logo, carece o agravo de instrumento do pressuposto processual intrínseco do cabimento.

Do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO o Agravo de Instrumento, diante do seu não cabimento. Sem custas e honorários advocatícios.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)